Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701478-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: QUALICORP S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação revisional, Processo no 0714122-86.2020.8.07.0007, no qual litiga com SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do aumento da mensalidade do plano de saúde (ID 20193011). Em suas razões recursais (ID 1986511), a Agravante narra, em síntese, que os agravantes estão descumprindo determinação da ANS que fixou em 7,35% o reajuste de quaisquer tipos de plano de saúde e a suspensão dos reajustes nos meses de setembro a dezembro de 2020. Relata ter elaborado planilha dos valores das mensalidades do plano de saúde de 2011 a 2020, com o índice estabelecido pela ANS de 7,35%, tendo apurado o valor mensal de R$2.056,09. Aduz que a pretensão está amparada no que dispõe a ANS, o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor. Diz se tratar de pessoa idosa (68 anos de idade) e que necessita de acompanhamento médico constante. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão do reajuste do valor abusivo da mensalidade e a autorização para a realização de depósito do valor que entende devido. Pugna pela revisão da cláusula contratual abusiva, declarando-a nula e condenando as agravadas à restituição dos valores cobrados a maior. Preparo dispensado, por ter sido deferido à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (ID 72970308). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória pleiteada pela agravante. O plano de saúde coletivo é regido pelas cláusulas do contrato firmado e o valor da mensalidade é estabelecido por meio de parâmetros atuariais do grupo atendido pelos serviços, podendo sofrer reajuste tanto pela mudança de faixa etária quanto pela sinistralidade do contrato, apurado na data de “aniversário” do ajuste. O plano individual, por sua vez, por não ser destinado a um grupo específico de pessoas, mas a toda a população, segue critérios de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei no 9.656/98, e do artigo 4o, XVII, da Lei no Lei no 9.961/00. Feita esta explanação, resta claro ser incabível submeter o reajuste de plano coletivo aos índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais, pois destinado a um grupo determinado, com características específicas, cujo preço é fixado de acordo com avaliação atuarial do conjunto de pessoas. Neste sentido, julgados deste egrégio TJDFT e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. Os reajustamentos das mensalidades dos planos coletivos de saúde devem, na moldura normativa e de conformidade com natureza que encerram, ser pautados por critérios atuariais norteados por variáveis inerentes ao ajustamento, notadamente o índice de sinistralidade, os custos de gestão e o retorno financeiro devido à operadora e à administradora, não estando sujeitos à aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado, donde não há como sujeitar o contrato coletivo à regulação destinada ao contrato individual. 3. O reajustamento das mensalidades do plano de saúde coletivo decorrente de revisão e/ou reequilíbrio econômico atuarial do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios e discricionários, é impassível de ser qualificado como abusivo ou excessivo, não contrariando as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois volvido justamente a preservar a viabilidade técnica e econômica do plano, sobretudo quando constatado que, a par de a majoração ter sido precedida de estudo atuarial prévio e não de simples, injustificada e irrazoável deliberação da operadora, guarda compatibilidade que irradiara mensalidade compatível com os preços praticados no mercado de planos de saúde. (...) (Acórdão n.995979, 20150710197193APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017. Pág.: 188-203) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. REEXAME DE PROVAS E DA RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 2. "É possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade". (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015). Aplicação da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no REsp 1483244/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) Também não se mostra possível revisar o contrato e determinar a restituição de valores, em sede liminar, aplicando-se o índice estabelecido para tipo diferente de contrato e de forma retroativa ao início da contratação. É certo que existe a possibilidade de debater a abusividade do reajuste anual estabelecido em plano de saúde coletivo, mas, considerando que não foi demonstrada de maneira firme nenhuma abusividade praticada pelas agravadas, sobretudo porque os índices de reajuste de planos de saúde individuais não são parâmetro para esta finalidade, não há que falar, nesta análise superficial, em alteração do percentual aplicado pela Agravada. Quanto à suspensão do reajuste anual, não se observa dos autos que as agravadas tenham descumprido a determinação da ANS de suspensão dos reajustes. Não se verifica, pois, a probabilidade do direito alegado. Assim, não preenchidos todos os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz de origem, solicitando-se as informações. Intimem-se as agravadas para que, querendo, respondam ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator